Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA. PERTINENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP). A Defesa pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena, reconhecimento da confissão espontânea e redução da pena à fração máxima de 2/3 pela tentativa. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da confissão espontânea e redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (ii) se há fundamento para reconhecer a confissão espontânea; (iii) se a redução da pena pela tentativa deve ser aplicada na fração máxima de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base não deve ser fixada no mínimo legal, pois os maus antecedentes do réu, com quatro condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, justificam a exasperação em 1/8.
4. O reconhecimento da confissão espontânea é inviável, pois o réu negou a prática delitiva, alegando que pretendia devolver o celular à vítima, fato incompatível com a ocultação do objeto em suas roupas íntimas.
5. A aplicação da fração de 1/3 para a redução da pena pela tentativa é adequada, dado que o iter criminis estava próximo da consumação, com o réu já tendo escondido o celular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A pena-base pode ser exasperada além do mínimo legal em razão de maus antecedentes, aplicando-se a fração de 1/8 para cada circunstância negativa.
2. Não se reconhece a confissão espontânea quando o réu apresenta versão incompatível com os fatos e não admite a prática do crime.
3. A fração de redução pela tentativa deve ser aplicada com base no iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próxima a consumação.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 77, 155, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/09/2023; AgRg no AREsp no 2.338.824/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023; TJDFT, Acórdão no 1916864, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 05/09/2024; Acórdão no 1645931, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, julgado em 17/11/2022.